Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. VIÁVEL. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. NÃO CABÍVEL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível fixar a pena-base no mínimo legal, apesar da existência de maus antecedentes; (ii) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional; (iii) estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na devida valoração negativa dos antecedentes penais, em consonância com jurisprudência que admite a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. É devida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, conforme os arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. A imposição do regime semiaberto é adequada, à luz do art. 33, § 2o, alínea “b”, e art. 59 do Código Penal, diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis do réu.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77, 180, caput, e 33, § 2o, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024, PJe 06.08.2024; TJDFT, Acórdão 2016824, 0716158-23.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.07.2025, DJe 20.07.2025.